Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-54.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. REALOCAÇÃO EM VOO OPERADO NO DIA SEGUINTE. FORNECIMENTO DE VOUCHER PARA HOSPEDAGEM. POSTERIOR CANCELAMENTO DA RESERVA DE HOTEL PELA EMPRESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. R$2.000,00. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a companhia aérea a pagar ao autor R$396,11 relativos aos danos materiais, e R$2.000,00 pelos danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que o atraso do voo ocorreu em virtude de intenso tráfego aéreo. Assevera que não há dano de qualquer espécie a ser compensado. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado, por se revelar excessivo.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id. 75528269. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. No caso em exame, o autor adquiriu passagem aérea junto à requerida, com trajeto de Brasília para Recife, realizando escala em Congonhas, com partida prevista para às 19h40 e chegada programada para 1h20 do dia seguinte. Contudo, em razão do atraso no primeiro trecho, perdeu a conexão e foi realocado em voo apenas no dia seguinte. Embora a companhia aérea tenha fornecido voucher de hospedagem em São Paulo, ao chegar ao hotel, o autor foi surpreendido com a informação de que a reserva havia sido cancelada pela própria empresa, o que o obrigou a retornar ao aeroporto, onde sequer havia atendente disponível no guichê da companhia. Dessa forma, os passageiros foram compelidos a permanecer no saguão do aeroporto até o embarque, o que resultou em atraso total de aproximadamente 9 horas em relação ao horário originalmente contratado. Ademais, em decorrência desse atraso, o autor perdeu a reserva previamente realizada em hotel no destino (Recife), em razão do não comparecimento.
5. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade da empresa recorrida diante da situação de estresse elevado experimentada pelas recorrentes, notadamente por estarem em país estrangeiro.
6. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo em razão de tráfego aéreo intenso, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Assim, considerando que o atraso no voo foi superior a 4 horas restou incontroverso, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço. A assistência material não foi prestada, uma vez que foi cancelada a reserva para pernoite na cidade de São Paulo.
7. Ao analisar o pedido de ressarcimento por danos materiais, impõe-se salientar que, nos termos do artigo 402 do Código Civil de 2002, as perdas e danos abrangem os danos emergentes, assim entendidos como a efetiva diminuição patrimonial experimentada pela parte lesada. Destaca-se, ainda, que o ressarcimento por prejuízo material somente é cabível mediante a devida comprovação do dano. Trata-se de requisito essencial à reparação, sendo imprescindível que o dano material seja concreto e efetivamente demonstrado nos autos, conforme preceituam os artigos 402 e 403 do Código Civil, bem como o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, restou comprovado o gasto com a reserva de hotel em Recife, que não pôde ser usufruída tendo em vista que o voo chegou ao destino após o prazo de hospedagem.
8. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
9. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
10. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 9 horas, aliado à falta de assistência ao passageiro. Desse modo, o atraso de voo excessivo na chegada ao seu destino, e a ausência de assistência configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
11. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
12. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$2.000,00 (dois mil reais) na mostra-se adequado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor, sendo impositiva a análise da capacidade financeira das empresas para a fixação do valor, uma vez que a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor fixado é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.